Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-67.2020.8.11.0080
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
521

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000730-67.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.685.271-65 (APELADO), MPEMT - QUERÊNCIA (APELANTE), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FULCRO ART. 89, §5º, DA LEI N.9.099/95- IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO FACULTATIVA – NULIDADE DE DECISÃO QUE REVOGOU O SURSIS PROCESSUAL
-
RECURSO PROVIDO.

Prevê o §4º do art. 89 da Lei 9.099 /95 que o benefício do sursis processual poderá ser revogado se o acusado, no curso do prazo, descumprir quaisquer das condições impostas.

Consoante entendimento jurisprudencial do STJ e STF, o benefício da suspensão condicional do processo
–
sursis
-
pode ser revogado mesmo após o período de prova, nos casos em que, tal decisão, se basear em fatos ocorridos durante esse ínterim.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que extinguiu a punibilidade do réu
Maurício Ferreira da Silva
.

Busca o Ministério Público pela reforma da decisão em razão do descumprimento das condições impostas no sursis, haja vista que o réu praticou outros crimes graves logo após ser beneficiado com o benefício (Id. 52711502 – págs.137/140).

Manifestou em contrarrazões, a Defensoria Pública, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 52711502 – págs.163/169).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 195566188 opinou pelo provimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Magistrado recebeu a denúncia na data de 02 de fevereiro de 2017, contra o apelado
Mauricio Ferreira da Silva
, como incurso no artigo 306, da Lei 9503/97.

Na data de 27 de
abril
de 2017, em juízo foi ofertada ao réu proposta de suspensão condicional do processo, pelo prazo de 2 (dois anos), a qual foi aceita pelo mesmo suspendendo-se o processo e o curso do prazo prescricional.

Ocorre que na data de 05 de março de 2018, o Ministério Público se manifestou pela revogação do benefício, posto que o apelado é processado pela prática de crimes nos autos código 55147, da referida Comarca de Querência-MT.

Posteriormente, na data de 05 de setembro de 2019, o magistrado de piso declarou extinta a punibilidade do acusado, com fundamento no artigo 89, §5º, da Lei n. 9099/95.

Há de se observar que o Ministério Público requereu a revogação do sursis (Id. 52711502 – págs. 115/116), na data de 05/03/2018, ou seja, dentro do período de prova, entretanto, não fora observado pelo Magistrado
a quo.

O Magistrado em sua decisão deixou de acatar o pedido do Ministério Público, declarando a extinção da punibilidade do réu, vejamos:

“Compulsando os autos, verifico que o período de prova já se esgotou no dia 22 de março de 2019. De acordo com o art. 89, § 5º da Lei 9.099/95 e a Súmula 617 do STJ, a ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Dessa forma, tendo expirado o prazo sem revogação (decisão nesse sentido), DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA NESTE PROCESSO.”(Id. 52711502-pág. 131).

Inconformado, o Ministério Público aponta que houve descumprimento injustificado das condições do benefício, durante o período de prova, além do mais, após ser beneficiado com a medida despenalizadora em apreço, o réu praticou outros crimes de maior gravidade na Comarca de Querência-MT, conforme demonstra sua certidão de antecedentes criminais, vejamos:

“Processo 59713 (desmembrado dos autos originários 56494): pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (à traição, emboscada e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal e artigo 244-B do ECA; Processo 64915 (desmembrado dos autos originários 57583): pela prática do crime tipificado no artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13.”

É cediço que a extinção da punibilidade somente pode ser declarada após a certificação do adimplemento das condições impostas e da ausência de envolvimento em novo delito, não bastando apenas o simples decurso do período de prova sem revogação do benefício.

A propósito, os Tribunais Superiores têm se manifestado no sentido de que o término do período de prova – sem revogação do sursis processual – não induz, necessariamente, à decretação da extinção da punibilidade que somente tem lugar após certificado que o acusado cumpriu as obrigações estabelecidas.

Nesse sentido:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REVOGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PELA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1.
Constatado o descumprimento de condição imposta durante o período de prova do sursis, é perfeitamente cabível a revogação do benefício, ainda que a decisão venha a ser proferida após o término do período de prova
. Precedentes. 2. Alegação de extinção da pretensão executória pela ocorrência da prescrição. Embora o Código Penal não considere, de forma explícita, a suspensão condicional (sursis) como causa impeditiva da prescrição, esse efeito deflui da lógica do sistema vigente. Precedentes. Prescrição da pretensão executória que não se verifica na espécie. 3. Ordem denegada.
(HC 91562, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 09/10/2007, DJe-152 DIVULG 29-11-2007 PUBLIC 30-11-2007 DJ 30-11-2007 PP-00128 EMENT VOL-02301-03 PP-00519)

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ
AO VOLANTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (SURSIS). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DO DECISUM PELO QUAL FOI EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO, E CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCIAL PROVIMENTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO PERÍODO DO SURSIS. NECESSÁRIA A REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSITIVA REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DO ACUSADO PARA JUSTIFICAR A FALTA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS, E SENDO O CASO, DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. PRECEDENTES DESTE TJMT. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ e STF, com o qual esta Terceira Câmara Criminal faz coro, o benefício da suspensão condicional do processo –
sursis - pode ser revogado mesmo após o período de prova, nos casos em que, tal decisão, se basear em fatos ocorridos durante esse ínterim.
2.
O magistrado deve analisar os pressupostos necessários para a extinção da punibilidade, que só se fazem inteiramente presentes quando as condições estabelecidas para a suspensão forem integralmente observadas durante o período de prova, na medida em que, do contrário, a decisão poderá ser revogada
após apresentação de justificativa do acusado quanto ao descumprimento do benefício do sursis processual
, durante audiência, a ser realizada pelo Juízo singular. Precedentes TJMT (N.U 0000179-61.2017.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022).

(N.U 0011116-64.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Com efeito, a ausência de cumprimento de obrigação, oportuniza a
revogação ou a cassação do benefício, ocasionando, via de consequência, o prosseguimento da marcha processual.

Conforme a classificação doutrinária,
a hipótese de revogação da suspensão condicional do processo

prevista no §4.º do art. 89 da Lei n.º 9.099/95 –
“
A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta
” –, possui
natureza facultativa
, a exigir do julgador o exercício do seu livre convencimento, ponderando com razoabilidade a opção de retornar o trâmite regular do processo frente a gravidade da falta cometida e a postura adotada pelo réu ao longo de todo o período de prova.

Portanto, necessário se faz a anulação da sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido, devendo-se dar prosseguimento ao feito.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao presente recurso
a fim de revogar o benefício da suspensão condicional do processo e determinar o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024